Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-25.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
penal. processo penal. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. autoria e materialidade comprovadas em relAção a um dos apelados. sentença parcialmente reformada.
1. Impõe-se a condenação em relação a um dos acusados, quando a prova dos autos é robusta no sentido de que ele, mediante o uso de uma faca, praticou o crime de roubo e corrompeu menor de idade a praticar o crime.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.